Tribunal: TJES
Processo: 0009314-76.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009314-76.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CENTRALPARK REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL APÓS CESSAÇÃO DE CREDENCIAMENTO. INDENIZAÇÃO POR USO INDEVIDO. VALOR LOCATÍCIO DEFINIDO POR PERÍCIA. COMPENSAÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo D
epartamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES
contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 22.556,36 mensais, a título de despesas locatícias, no período de 15/04/2016 a 15/08/2018, em razão da ocupação irregular de imóvel pertencente à
Centralpark Remoção e Guarda de Veículos LTDA.
, após o fim do credenciamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) a adequação dos valores locatícios arbitrados; (ii) a viabilidade da compensação dos montantes já pagos pelo DETRAN/ES a título de estadia, rebocamento e quilometragem; (iii) a possibilidade de revisão do valor locatício em função da oscilação de mercado; (iv) a legalidade da condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A utilização do imóvel pela autarquia estadual após a cessação do credenciamento configura ocupação irregular, gerando o dever de indenização pelo uso da propriedade sem justo título, nos termos dos arts. 884 e 927 do Código Civil.

4)
A fixação do valor locatício em R$ 22.556,36 mensais teve por base perícia que adotou o método evolutivo da norma NBR 14653-2, considerando a média de mercado e o estado de conservação do imóvel, não havendo elementos probatórios suficientes para infirmar a idoneidade do laudo pericial.

5)
Não é viável a compensação dos valores pagos a título de estadia, rebocamento e quilometragem, uma vez que tais despesas possuem natureza diversa e não constituem dívidas líquidas, certas e exigíveis, conforme os arts. 368 e 369 do Código Civil.

6)
A condenação em honorários advocatícios encontra respaldo no princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, sendo devida, inclusive, a fixação de honorários recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ocupação de imóvel após a cessação de credenciamento configura uso indevido, impondo o dever de indenizar pelo valor locatício com base na média de mercado apurada em perícia técnica.

2. A compensação de valores requer a liquidez, certeza e exigibilidade das obrigações, requisitos não comprovados no caso concreto.

3. A condenação em honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência e abrange os honorários recursais na forma do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 368, 369, 884 e 927; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5008387-80.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 27/09/2024. TJES, AI nº 5006068-13.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Cível, j. 27/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo –
DETRAN-ES
interpôs apelação contra sentença que reconheceu a ocupação indevida, por parte da autarquia, de imóvel pertencente à empresa
Centralpark Remoção e Guarda de Veículos LTDA.
, após o término do credenciamento.

A sentença hostilizada condenou o recorrente ao pagamento de aluguéis mensais no valor de R$ 22.556,36, quantitativo obtido após produção de prova técnica de fls. 1192/1498.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a adequação dos valores fixados a título de locação e na eventual compensação dos montantes já pagos pelo DETRAN/ES a título de estadia, rebocamento e quilometragem.

Impende ressaltar que o conjunto probatório adunado é inequívoco ao demonstrar que a apelada
Centralpark
notificou o DETRAN/ES acerca da cessação do credenciamento em 14 de dezembro de 2015, exaurindo-se, assim, a base contratual que legitimava a ocupação do imóvel pela autarquia estadual.

A despeito da notificação, o recorrente promoveu continuidade à utilização do imóvel até agosto de 2018, configurando, dessa forma, ocupação irregular que impõe a indenização pelo uso e gozo da propriedade alheia sem justo título, em consonância com o disposto nos artigos 884 e 927 do Código Civil, além do princípio geral da vedação ao enriquecimento sem causa.

Art. 884.
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
. (Vide ADI nº 7055) (Vide ADI nº 6792)

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

A determinação do valor locatício com base na média de mercado é procedimento consentâneo com o ordenamento jurídico, não cabendo acolher a pretensão recursal que busca a revisão dos montantes arbitrados com fundamento na oscilação de valores ao longo dos anos, mormente quando ausente qualquer indício robusto capaz de infirmar a idoneidade do laudo pericial.

Importante salientar que o laudo pericial adotara o método evolutivo segundo a norma técnica NBR 14653-2, que determina a avaliação do imóvel por meio da combinação do valor do terreno e das benfeitorias.

Adotou-se, ainda, modelo de regressão linear, que possui, enquanto variável de cálculo, a data do evento (escala temporal), ajustando os valores à realidade de mercado da época avaliada.

No caso, a metodologia aplicada considerou a média dos valores praticados na localidade, ponderando o estado de conservação do imóvel, a área total utilizada, a existência de benfeitorias e a destinação comercial da propriedade.

Dessa forma, a partir da conjugação dos métodos comparativo de mercado e de quantificação de custos, apurou o valor venal do imóvel em R$ 5.639.090,56, estabelecendo o aluguel mensal em 0,4% desse montante, totalizando R$ 22.556,36.

É de se conferir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL.
OBTENÇÃO RETROATIVA DE VALOR LOCATÍCIO DE IMÓVEL. MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DO MERCADO. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. 1) Método comparativo consiste na obtenção do valor de mercado do imóvel avaliado por meio da comparação com outros imóveis de características semelhantes, presentes na mesma região de influência do imóvel avaliando. 2) Não há como infirmar a avaliação quando os cálculos estatísticos sopesam as características do imóvel que lhe conferem maior valor. 3) A ausência de arguição fundamentada ilide a possibilidade reconhecimento de erro na avaliação, conforme disposto no inciso I do art. 873 do CPC 4) Recurso desprovido. (TJES, Número do processo: 5008387-80.2024.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 27/Sep/2024)

Sublinhe-se que, nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil, para que a compensação opere efeitos, é imprescindível a existência de obrigações líquidas, certas e exigíveis, o que não se verifica no presente caso:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO A COMPENSAÇÃO. nos artigos 368 e 369 do Código Civil. DÍVIDAS LÍQUIDAS, VENCIDAS E DE COISAS FUNGÍVEIS. DIREITO NÃO RECONHECIDO. liquidez QUE pende de confirmação em juízo. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1) Nos termos do diploma civilista, acaso duas pessoas sejam ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, desde que se tratem de dividas liquidas, vencidas e de coisas fungíveis. 2) Inexistindo elementos seguros para delimitar concretamente as prestações devidas e a extensão do inadimplemento do parceiro contratual, não se afigura possível reconhecer, liminarmente o direito de compensação. 3) Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do TJES, não é possível o reconhecimento de compensação de valor cuja liquidez pende de confirmação em juízo.
4) Recurso desprovido. 5) Julgado definitivamente o agravo de instrumento, perde o objeto o agravo interno interposto contra a decisão que aprecia pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (TJES, Número do processo: 5006068-13.2022.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 27/Mar/2023)

Segundo se depreende, os valores referidos pelo apelante são despesas operacionais alusivas à atividade administrativa de remoção, guarda e manutenção de veículos, que
não
se confundem com o aluguel devido em razão da ocupação do imóvel após a cessação do credenciamento
.

Enquanto os valores objeto da sentença recorrida decorrem do uso indevido do imóvel e constituem obrigação reparatória derivada da relação locatícia firmada entre as partes, os montantes despendidos com estadia, rebocamento e quilometragem não possuem qualquer substrato fático-jurídico apto a configurar débito compensável, na exata medida em que representam despesas decorrentes de atos administrativos estranhos à relação locatícia ora discutida.

Noutro viés, a irresignação recursal quanto à condenação em honorários sucumbenciais, sob o argumento de que o valor fixado estaria próximo ao inicialmente proposto administrativamente, não comporta acolhida, pois a condenação em honorários decorre da aplicação do princípio da sucumbência (art. 85 do CPC).

Ademais, a necessidade de ajuizamento da demanda para fins de ressarcimento pelo uso do imóvel impõe a condenação da autarquia de trânsito à verba honorária.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, condeno
DETRAN-ES
ao pagamento de honorários recursais,
cujo percentual deverá ser fixado em fase de liquidação de sentença, na forma do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 23-27/06/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 23.06.2025 a 27.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.